Tribunal: TJES
Processo: 5005385-31.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005385-31.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEUZA GOMES RIBEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.

DANOS MORAIS (R$5.000,00).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PERÍCIA NÃO NECESSÁRIA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5005385-31.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrido: NEUZA GOMES RIBEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 3853011).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o Juizado Especial é incopetente para julgamento da demanda, ante a necessidade de realização de prova pericial no telefone da recorrida;
c)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a recorrida contratou com o banco espontaneamente;
d)
que não houve cobrança indevida;
e)
que a contratação é legal;
f)
que não cabe dano moral e repetição de indébito em dobro;
g)
que deve haver a compensação dos valores;
h)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Segundo informado pela recorrida, ela nunca acessou nenhum link, site ou canal de atendimento da recorrente, tampouco realizou contrato de empréstimo consignado.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente se limitou a juntar aos autos cópia do contrato objeto da lide.

Dessa forma, é acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que a mera juntada aos autos de instrumento firmado por meio de identificação de biometria facial, por si só, não afasta a possibilidade de fraude.

Destaca-se ainda que, no contrato juntado no ID. 3852947, não consta informações sobre a data e hora do
upload
da
selfie
e dos documentos supostamente encaminhados pela recorrida para celebração do contrato, de forma que as imagens encaminhadas para fins de comprovação podem ter sido anexadas no contrato por qualquer pessoa e a qualquer momento. Isso, por si só, já pode ser considerado um indicativo de fraude.

Assim, não merece prosperar a alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial, pois, com a análise das provas juntadas nos autos, verifica-se que não há necessidade de produção de qualquer prova de maior complexidade, notadamente a prova pericial, sendo as provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito da causa, como destacado na h. Sentença.

Sendo assim, com a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo, a restituição dos valores descontados é medida impositiva. Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
, diferente do que determinou o Juízo
a quo
.

Apesar do entendimento do STJ, destacado na sentença proferida, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas tornou-se indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Destaco, por fim, que a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, fica autorizada a compensação do valor recebido pela requerente a título de empréstimo, também com correção desde o recebimento e juros contados da citação, como estabelecido pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição dos valores de forma simples e autorizar o recorrente a proceder com a compensação dos valores outrora depositados na conta da recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)